Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-41.2016.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE DA SILVA MAIZMAN - CPF: 676.763.599-53 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO POR FORÇA DO DECRETO N. 766/2011. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS. ATUALIZAÇÃO DA CERTIDÃO. DESNECESSIDADE. TITULO REGULAR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrente SIMONE DA SILVA MAIZMAN postulada em desfavor do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a atualização de certidão de crédito expedida em 11 de abril de 2009.

2. Não há que se falar na ocorrência da prescrição do direito pleiteado pela Recorrente, tendo em vista que no dia 14 de novembro de 2011, foi promulgado o Decreto n. 766/2011, suspendendo o pagamento de qualquer certidão de crédito, consequentemente, suspendeu o prazo prescricional.

3. Nesse sentido, ainda que a ação proposta pela Recorrente tenha sido distribuída em 26 de fevereiro de 2016, não subsiste o lapso temporal para a declaração da prescrição, em razão da aludida prescrição.

4. Em relação a obrigação de fazer, não há necessidade de se proceder com a atualização da certidão, tendo em vista que o documento emitido em 11 de abril de 2009 preenche todos os requisitos legais para comprovar a existência do crédito em favor da Recorrente.

5. De modo que, caberia a parte pleitear o seu pagamento em ação própria e de forma a se atualizar o débito para o referido pagamento pela Administração Pública.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrente SIMONE DA SILVA MAIZMAN postulada em desfavor do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a atualização de certidão de crédito expedida em 11 de abril de 2009, a sentença reconheceu a prescrição e consequentemente julgou improcedente o pedido formulado pelo Recorrente.

Inconformado, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse afastada a prescrição do direito sobre a certidão de crédito, bem como a procedência do pedido de atualização da certidão.

Regularmente intimado, o Recorrido quedou-se inerte e não ofertou contrarrazões.

Não há manifestação escrita do representante do Ministério Público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020